Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 26777496. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator